Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-32.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO NACIONAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. O atraso de apenas 26 minutos nos serviços de transporte aéreo, sem maiores repercussões ao consumidor, não pode ser reconhecido como falha na prestação do serviço de transporte aéreo apto a ensejar indenização por danos morais.